Tribunal: TJDFT
Processo: 0724922-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DESPACHO Na hipótese dos autos, a irresignação da parte é dirigida à rejeição das preliminares suscitadas pelo requerido, ora agravante, concernente à exceção de competência e prescrição. Contudo, em análise prefacial, nota-se que a matéria versada na decisão impugnada no recurso destes autos não se amolda a qualquer das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil em vigor, as quais, segundo abalizada doutrina, são taxativas. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)”. (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Feitas tais considerações e por força do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil em vigor, manifeste-se o agravante acerca da questão mencionada, no prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator